Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705352-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOABE CORDEIRO VIANA AGRAVADO: OLIVEIRA MOREIRA DE NOVAIS, JORGE EZAKI DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0701579-70.2024.8.07.0020 – id 186410461) que, em demanda indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, por entender que não foram apresentados documentos suficientes a fim de permitir a concessão do benefício, e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, que foi juntada documentação que comprova sua hipossuficiência, sustentando que é motorista de aplicativo, sem registro em CTPS, não possui cônjuge, reside em casa emprestada de seus pais, que apresentou extratos bancários e faturas de cartão de crédito e que não declara imposto de renda por ser isento. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. A CTPS do agravante (id 186007715 – autos principais) consigna rescisão contratual no ano de 2019. O documento id 184614677 revela ganho médio líquido mensal do agravante, pertinente a sua atividade como motorista de aplicativo, nos meses de outubro/23, novembro/23 e dezembro/23 de R$ R$ 2.663,45, e os extratos bancários (ids 186007716-17-19) dos meses novembro/23 a janeiro/24 demonstram que o agravante recebeu créditos de pix e transferências, que, em média, alcançam o valor mensal de R$ 5.302,78. As provas, em princípio, respaldam a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, que, no caso, foi moderadamente ultrapassada. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR